Tribunal: STF
Processo: ARE 1415985
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em julgamento assim ementado (doc. 20, fl. 7):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Evidenciado que a tese adotada pelos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB), deve ser mantida a condenação nos exatos termos em que proferida, mostrando-se incomportável a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, para reconhecer a tese desclassificatória. 2. Ademais, não há incompatibilidade na coexistência de circunstâncias que qualificam o homicídio e as que o tornam privilegiado. 3. Estando a pena em patamar justo e necessário para a prevenção e reprovação do crime, não há que se falar em redimensionamento. 4. Apelo conhecido e desprovido.”



     



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que sua insurgência “baseia-se na incorreta interpretação emprestada ao artigo da lei, mais precisamente ao §2º, inciso IV do artigo 121 do Código Penal, que trata da qualificadora do homicídio nas hipóteses em que o agente vale-se de recurso que dificultem ou torne impossível a defesa do ofendido.”. Assim, requer o provimento do recurso para submetê-lo a novo julgamento, “por terem os jurados decidido de forma contrária as provas dos autos no momento em que julgaram que o homicídio seria privilegiado e qualificado ao mesmo tempo – julgamento contraditório.”, afastando-se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (doc. 23).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo ao argumento de que incide o óbice constante da Súmula 284 do STF (doc. 27).



    No Agravo, o recorrente, em síntese, sublinha que “a matéria objeto do Extraordinário, leva em conta a interpretação da lei segundo a constituição, mais precisamente os princípios constitucionais, não havendo que se falar em falta de indicação sobre a ofensa constitucional, eis que o autor suplica não só pela correta interpretação da norma infraconstitucional conforme a constituição, mas também pela aplicação do devido processo legal.”, de forma que se deve dar “provimento ao Agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário”. (doc. 31). 



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, como bem destacado pelo Juízo de origem, a ausência de indicação da norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. 



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, I, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.316.334-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente